Tribunal: TJBA
Processo: 8021006-48.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021006-48.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: VITOR ANDRADE DE SOUSA Advogado(s): LIDIA SEIXAS SILVA PITA IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICOS E ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. IMPETRANTE APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PROVA DOCUMENTAL QUANTO À PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE VAGAS DECORRENTE DE APOSENTADORIAS, CESSÕES E NOMEAÇÕES PRECÁRIAS DURANTE VALIDADE DO CERTAME DEMONSTRADA. VAGAS SUFICIENTE PARA ATINGIR A POSIÇÃO DO IMPETRANTE. QUANTITATIVO DEFINIDO NO MS 8000783-45.2017.8.05.0000. LEADING CASE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.A preliminar de carência de ação por ausência de prova pré-constituída não merece avanço, pois a impetração é escoltada com prova documental robusta a respeito da questão trazida à lume. 2.O âmago do mandamus refere-se à omissão da autoridade coatora em promover a nomeação do impetrante ao cargo de subescrivão bem como à análise da existência de direito subjetivo de candidatos de concurso público de serem convocados para o preenchimento de vagas surgidas no transcurso do certame, ainda dentro do prazo de validade. 3.No âmbito da jurisprudência, firmou-se a compreensão de que inobstante o candidato aprovado inicialmente fora do número de vagas não tenha direito subjetivo à nomeação, este emerge quando há surgimento de novas vagas. Neste sentido, no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), com repercussão geral, o Supremo Tribunal estabeleceu critérios para definir quando a mera expectativa de candidato aprovado no cadastro de reserva se convola em direito subjetivo, a saber: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada. 4.No caso em apreço, em que pese o impetrante tenha sido aprovado fora do número de vagas previstas inicialmente pelo edital do certame, a Administração Pública positivou atos que concretizaram, de forma inconteste, o interesse em aumentar e preencher o contingente de vagas originalmente oferecidos no certame, exsurgindo o alegado direito subjetivo à nomeação uma vez evidenciada a preterição. 5. A documentação carreada pelo impetrante demonstra, de forma inequívoca, que o Tribunal de Justiça da Bahia vem tentanto suprir a carência dos servidores mediante a nomeação reiterada, irregular e precária de servidor ocupante de cargo de nível médio para responder por cargo de nível superior, de modo que, em tal situação, evidenciada a preterição imotivada e arbitrária do impetrante, não havendo que se falar em discricionariedade como justificativa para não nomeá-los. 6. No precedente firmado em leading case nos autos do Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000, cuja relatoria coube à i. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, além da da preterição dos candidatos do mesmo concurso público aprovados para o mesmo cargo, restou reconhecida a existência de 220 (duzentas e vinte) vagas decorrentes de substituições de Analistas por Técnicos. 7. Ali também firmou-se a compreensão de ter havido preterição também por força das aposentadorias, exonerações, posse em cargos inacumuláveis, desistências e renúncias, não foram devidamente supridas pela Administração Pública, reconhecendo-se 27 vagas decorrentes de aposentadoria e exonerações, 498 em razão do edital de aproveitamento mencionado, e 17 de renúncias e exonerações, no total de 904 vagas, de modo a alcançar a posição do impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021006-48.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante VITOR ANDRADE DE SOUSA e como apelada Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA , nos termos do voto da relatora. Salvador, .